Tribunal: TJMT
Processo: 1005490-36.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005490-36.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BRIGIDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 229.915.651-87 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE VERBA SUCUMBENCIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. DEFENSORIA PÚBLICA É ÓRGÃO INTEGRANTE DO ESTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado. E, ainda, condenou o Município ao pagamento de verba sucumbencial.

2. A Súmula 421 do STJ somente proíbe a condenação do ente federativo ao qual é vinculada a Defensoria Pública ao pagamento dos honorários advocatícios em demandas por ela patrocinadas.

3. Decisão monocrática sem reparos.

4. Agravo Interno conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que, negou seguimento ao recurso inominado por ele manejado em face da solidariedade de todos os entes federados em assegurar a todos os cidadãos o tratamento médico. E, ainda, condenou o Município ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de verba honorária, em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

O Município de Várzea Grande, defende, em síntese, a impossibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em razão do advento da Emenda Constitucional no 80/2014, que equiparou suas prerrogativas à Magistratura e ao Ministério Público.

Nessas premissas, requer o provimento do presente agravo interno para que lhe afastada a condenação a título de honorários sucumbenciais.

Tempestividade certificada no id 70124991.

Contrarrazões pela manutenção da condenação em honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O ponto controvertido do recurso consiste em analisar se a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso possui o direito em receber verba sucumbencial de ente público de que não esteja vinculada.

A decisão monocrática agravada, com fundamento na Súmula 01, desta Turma Recursal, negou seguimento ao recurso inominado deve ser mantida em todos os seus termos, isso porque a Súmula 421 do STJ apenas veda a condenação do ente federativo ao qual é vinculada a Defensoria Pública ao pagamento dos honorários advocatícios em demandas por ela particionadas.

Súmula 421 do STJ -
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Nesse sentido, decisões proferidas por esta 2a Turma Recursal, na qual se arbitrou honorários em desfavor do município na condição de recorrente quando a parte é assistida pela Defensoria: N.U 1002675-38.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019; N.U 1000763-52.2017.8.11.0051, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 05/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018.

A jurisprudência de outros tribunais reconhece a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.1. Inconstitucionalidade dos honorários de sucumbência fixados em favor da Defensoria Pública. Tese afastada.
É pacífico o entendimento de que caberá à Defensoria Pública, se for o caso, os honorários sucumbenciais fixados ao final da demanda (art. 85 do CPC), ressalvada a hipótese em que ela venha a atuar contra pessoa jurídica de direito público, à qual pertença (Súmula 421 do STJ).2. Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela Quinta Turma Julgadora de sua Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E PROVÊ-LA, tudo nos termos do voto do Relator. (
TJGO
, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5466112-49.2019.8.09.0051, Rel. Des(a). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, 4a Câmara Cível, julgado em 05/04/2021, DJe de 05/04/2021)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – FORNECIMENTO DE INSUMOS A MENOR – NECESSIDADE COMPROVADA – PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL- DEVER CONFIGURADO
– HONORÁRIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – PAGAMENTO POR ENTE DIVERSO AO QUAL ELA É VINCULADA – POSSIBILIDADE.
– Há interesse de agir da parte autora quando somente parte dos insumos requeridos são fornecidos às pessoas necessitadas, gratuitamente, medicamentos e insumos imprescindíveis para o seu tratamento, porquanto o direito fundamental à saúde se sobrepõe ao risco de lesão aos cofres públicos, bem como a qualquer regulamentação de caráter burocrático que inviabilize o seu pleno exercício e efetivação – Demonstrada nos autos a necessidade do menor em fazer uso dos insumos e da dieta alimentar discriminados na peça inaugural, configurado está o dever do ente público em fornecê-lo, mormente diante do princípio da proteção integral, incidente nas demandas que versam sobre direito da criança e do adolescente –
A súmula n. 421 do STJ veda apenas a condenação do ente federativo ao qual é vinculada a Defensoria Pública ao pagamento dos honorários advocatícios em demandas por ela patrocinadas
. (
TJ-MG:
1.0024.16.086440-1/001, Belo Horizonte, Relator: Versiani Penna, Data do Julgamento: 18.03.2021).

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
PÚBLICO
NÃO ESPECIFICADO. ESTADO E MUNICÍPIO. FORNECIMENTO DE INSUMO/TRATAMENTO. SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS PRESTACIONAIS. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DA DEMANDA. FATO SUPERVENIENTE À SENTENÇA. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. O falecimento da parte autora no curso do processo constitui fato superveniente que acarreta a perda do objeto da ação, ante o caráter personalíssimo da obrigação pleiteada. Essa circunstância impõe a extinção do processo sem julgamento do mérito.
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
DEVIDOS AO FADEP. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE
. É cabível a condenação do Município a pagar
honorários

advocatícios
ao FADEP, pois a
Defensoria

Pública
é órgão que integra o Estado, não havendo confusão entre fontes financeiras diversas. VALOR DA VERBA HONORÁRIA.
Honorários

advocatícios
devidos pelo Município ao FADEP. Verba arbitrada com observância dos vetores dos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC e parâmetros adotados por esta Câmara em situações similares
. APELO PROVIDO. (
TJRS
- Apelação Cível, No 70084948413, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 01-04-2021)

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática incólume.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021